Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Higino Brito Vieira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1106/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto por Higino Brito Vieira (peça 227), em face do Acórdão 703/2023-TCU-Plenário (peça 137), que apreciou a prestação de contas ordinária da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho, relativamente ao exercício de 2017, julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, nos termos do art. 218, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pagamento da multa não implica modificação do julgamento quanto à irregularidade das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 243) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.385/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apensos: Processo 024.619/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.620/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.012/2026-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 024.618/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.621/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre de Luca Thome (XXX.260.609-XX); Alexsander Parrine (XXX.198.061-XX); Aurea Inácio Ribeiro (XXX.082.271-XX); Daniel de Souza Galvao (XXX.079.071-XX); Guacyrena Monteiro dos Santos (XXX.882.912-XX); Helio Francisco de Miranda (XXX.965.261-XX); Higino Brito Vieira (XXX.880.924-XX); Igor Recelly Franco de Freitas (XXX.860.381-XX); Jonas Santana Filho (XXX.659.505-XX); Leonardo Jose Arantes (XXX.285.791-XX); Leonardo Soares Oliveira (XXX.621.061-XX); Lucas da Mota Torres Honorato (XXX.376.231-XX); Marcos Sussumo Andrade (XXX.040.821-XX); Miguel Elias Hanna (XXX.167.671-XX); Plinio Emanuel de Oliveira Araújo (XXX.816.621-XX); Ricardo Alves Monteiro (XXX.095.781-XX); Vilmar Martins Silva Mendonca (XXX.845.861-XX). 1.3. Recorrente: Higino Brito Vieira (XXX.880.924-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (extinto). 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.9. Representação legal: Carolina Pyles Barroso (39770/OAB-GO), representando Vilmar Martins Silva Mendonca; Flávio César Teixeira (16.188/OAB-GO), representando Miguel Elias Hanna; Carolina Pyles Barroso (39770/OAB-GO), representando Leonardo Jose Arantes; Napoleão Casado Filho (249345/OAB-SP), representando Higino Brito Vieira; Flávio César Teixeira (16.188/OAB-GO), representando Helio Francisco de Miranda; Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (31932/OAB-DF), Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF) e outros, representando Igor Recelly Franco de Freitas. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.